Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709023-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TRÊS IRMÃOS MINERAÇÃO LTDA, JOÃO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE e JOSÉ EDUARDO GOMES, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0737973-75.2020.8.07.0001, ajuizada em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Confira-se o inteiro teor do pronunciamento judicial impugnado (ID24431064): “Trata-se de ação proposta por TRÊS IRMÃOS MINERAÇÃO LTDA contra TERRACAP, com pedido de tutela provisória de urgência, em cuja inicial alega que adquiriu imóvel localizado na região central de Brasília, no empreendimento denominado ‘CONIC’, por meio de licitação pública, na modalidade concorrência, com a constituição de propriedade fiduciária em garantia. Afirma que o imóvel apresentava problemas estruturais, informação omitida no edital n.o 01/2018, fato que deu causa ao inadimplemento contratual da autora, diante da necessidade de realizar gastos para reparos emergenciais no local. Por conta destes problemas estruturais, requer a desconstituição da consolidação da propriedade, com a manutenção das obrigações assumidas na escritura de compra e venda, bem como na posse do imóvel, com a compensação dos valores que desembolsou para realizar os reparados no imóvel. Ainda, requereu a condenação da TERRACAP em dano material e moral. O pedido liminar de desconstituição dos efeitos decorrentes da consolidação da propriedade foi indeferido, conforme decisão de ID 77587155. A parte autora apresentou petição em ID 79671392, em que requer a suspensão do leilão com objeto no imóvel ora em questão. Por meio da decisão de ID 79827210, houve o indeferimento do pedido. A parte informa concessão de efeito suspensivo ao leilão em sede recursal (ID 80194001). A TERRACAP apresentou contestação (ID 82473130). Afirma o cumprimento pela TERRACAP de todas as exigências dos órgãos de fiscalização – TCDF e Defesa Civil. Narra que promoveu a divulgação no edital de licitação de todas as informações sobre as condições estruturais do imóvel. Sustenta a ausência de provas dos fatos alegados pela autora e dos gastos que afirma ter realizado com estrutura do imóvel. As partes foram intimadas a indicarem provas que pretendam produzir (ID 82583394). A parte ré informa desinteresse em produção de novas provas (ID 83819632). A parte autora requer produção de prova perícia e prova documental (ID 84959933). Os autos vieram concluso. DECIDO. Não há questões preliminares para serem analisadas ou vícios processuais para serem sanados. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. A controvérsia cinge-se ao alegado fato de que o imóvel adquirido em licitação pela parte autora teria problemas estruturais, informação omitida no edital n.o 01/2018, fato que deu causa ao inadimplemento contratual da autora, diante da necessidade de realizar gastos para reparos emergenciais no local. Não são objeto da presente ação a regularidade de procedimentos para consolidação da propriedade fiduciária em favor da ré. Frisa-se, nos termos da petição inicial, apenas e tão somente, o alegado desequilíbrio econômico financeiro contratual em razão dos vícios estruturais e gastos para reparação destes é que são objeto da lide. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autor ao ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado. Não há nos autos qualquer prova de que tal ônus seja impossível ou que a haja excessiva dificuldade para parte autora em cumprir o encargo. Logo, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório. Quanto ao pedido de exibição de documentos, INDEFIRO o pedido, haja vista a ausência de indicação precisa e fundamentada de quais documentos estariam em posse da ré e não foram entregues à autora. O pedido genérico implica em ausência de interesse de agir, razão pela qual o indeferimento é devido. Em relação ao pedido de perícia, para comprovação do alegado desequilíbrio econômico financeiro contratual, resultante dos sustentados problemas estruturais e gastos para reparação destes, DEFIRO, a prova pericial a ser custeada pela parte autora, que a requereu, conforme art. 95 do CPC. São quesitos do juízo: 1- se há problemas estruturais nos imóveis adquiridos em licitação; 2- se tais problemas estruturais constam do edital licitatório; 3- se tais problemas estruturais representaram depreciação do valor venal de imóvel ao tempo da licitação e após a aquisição pela parte autora em relação ao valor pago na licitação pela autora; 4- Quais os valores comprovadamente gastos pela parte autora para reparação dos alegados problemas estruturais e 5- Se houve desequilíbrio econômico financeiro contratual. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos. Após, voltem-me para nomeação de perito. Ressalta-se a necessidade de perícia de engenharia civil para análise dos quesitos quanto aos problemas estruturais do imóvel e perícia contábil para análise do equilíbrio financeiro.” Nesta sede, os agravantes recorrem contra o indeferimento da inversão do ônus da prova. Alegam que que o juízo agravado não levou em consideração a hipossuficiência dos agravantes (consumidores) em face do poderio técnico da Terracap (fornecedora). Afirmam que a decisão impugnada causará danos irreversíveis, considerando que não possuem acesso a toda documentação que instaurou o procedimento de consolidação da propriedade nem à documentação pertinente ao contrato realizado com a agravada. Asseveram que o juiz pode determinar que a parte detentora dos documentos os apresente como forma de elucidar os fatos. Dizem que a documentação pertinente ao caso se trata de prova negativa. Sustentam que as alegações autorais são verossímeis. Salientam que o pedido de exibição de documentos funda-se no fato de que estes se encontram em posse da instituição agravada e são imprescindíveis à demonstração do direito vindicado. Alegam inacessibilidade aos documentos, “cuja obtenção foi dificultada e recusada à parte agravante, impossibilitando a sua juntada até a distribuição do presente”. Defendem o cabimento da inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, CDC, e no art. 373, §1o, CPC. Postulam, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. Requerem, no mérito, que seja determinado à Terracap que “proceda com a exibição completa e integral de todos os documentos que levaram a efeito o procedimento licitatório em comento, para apresentação de prova pericial, patrimonial, construtiva e imobiliária a ser realizada por empresa técnica especializada, engenheiro e profissional habilitado a apontar a real situação construtiva do imóvel em questão, das condições técnicas de engenharia a mensurar o real valor e à avaliação correta antes, durante e depois da aquisição por licitação em concorrência pública pela parte agravante: a documentação comprobatória de todas as notificações pessoais assinadas dos agravantes para purgação da mora, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97; a documentação comprobatória das intimações pessoais dos agravantes para os leilões extrajudiciais, nos termos do §2o-A do art. 27, acrescentado pela Lei 13.465/2017; atualização do real valor e situação estrutural do imóvel mediante avaliação” (ID24431063). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 24431065/24431066), sendo dispensada a apresentação dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, inexiste a plausibilidade jurídica da tese recursal. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica, segundo a qual é dado ao julgador atribuir esse ônus de modo diverso, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, desde que o faça por decisão fundamentada nas circunstâncias do caso concreto (art. 373, §1o, CPC). Trata-se, assim, de mecanismo de facilitação de defesa que se subordina ao critério do juiz, segundo as regras de experiência e de exame fático dos autos, podendo ser aplicado quando for verossímil a alegação e hipossuficiente o postulante. Embora os agravantes aleguem hipossuficiência probatória, não há qualquer elemento concreto que indique impossibilidade ou excessiva dificuldade para cumprirem o encargo processual. Os agravantes sequer demonstram terem buscado previamente a exibição dos documentos na esfera administrativa. Nesse contexto, determinar a inversão do ônus da prova significaria impor à Terracap, sem justificativa idônea, um encargo processual que compete originalmente aos autores, nos termos do art. 373, I, CPC. Dessa forma, estando ausentes os motivos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator